Tribunal: TJSP
Processo: 1504809-27.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PRELIMINAR - Pedido de extinção da punibilidade. Inocorrência. Sursis processual revogado na forma da lei. Notícia de prática de novo crime durante o período de prova. Eventual exaurimento do período de prova não inviabiliza a revogação da benesse. Rejeição da preliminar. TENTATIVA DE FURTO - Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Condenação mantida. Apelo desprovido.